Tribunal: TJDFT
Processo: 0004186-19.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004186-19.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido Escolher um item., cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E/OU ASSESSORAMENTO. EXONERAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 1. Os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. 2. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC. 3. No caso, restou demonstrado que as atribuições dos cargos em comissão não se enquadravam na definição constitucional de chefia, direção e/ou assessoramento (art. 37, inc. V), ao contrário, possuiam atribuições de mero expediente, devendo ser declarada a ilegalidade das admissões dos servidores públicos para tais cargos, sendo imperiosa a exoneração daqueles admitidos de forma ilegal. 4. Por depender estritamente da análise quanto à situação funcional daqueles cargos se enquadravam nas normas de regência, no caso, é desnecessária a declaração de inconstitucionalidade da lei. Sobre o tema, já decidiu esta Turma: “A Declaração de Inconstitucionalidade em controle difuso incidenter tantum teria cabimento, tão-somente, quando imprescindível para o desate da questão posta no caso concreto, o que significa dizer que, se a solução do litígio não necessita da incursão sobre o controle de inconstitucionalidade, não cabe ao julgar, aleatoriamente, fazê-lo”. (Acórdão 498535, 20100110846362APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2011, publicado no DJE: 3/5/2011. Pág.: 215). 5. A fundamentação, tal qual lançada, ao menos nesta oportunidade, não é satisfatória a verificar o perigo de dano reverso, porquanto o mero temor de frustração da continuidade dos serviços públicos não é capaz de ilidir os fundamentos apresentados no acórdão recorrido. 6. No caso em análise, o quadro probatório colacionado revelou-se apto para extrair as conclusões acerca do evento questionado, inexistindo cerceamento de defesa na espécie, tampouco ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 373, inciso II, 485, inciso VI, e 493, todos do CPC, defendendo o reconhecimento da perda de objeto da ação diante da completa alteração dos cargos da Secretaria de Agricultura; c) artigos 114 e 115, os dois do mesmo Códex, sob o argumento de que o julgado é nulo diante da necessidade de citação dos litisconsortes passivos necessários. Aponta que o provimento jurisdicional mantido obsta a nomeação das pessoas indicadas para outros cargos públicos sem que tenham integrado a lide. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos pontos, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.440.045/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 17, 373, inciso II, 485, inciso VI, e 493, todos do CPC, e a correlata divergência jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que está “presente a adequação, a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional buscado” (ID 57351994) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 114 e 115, os dois do mesmo Códex, e o respectivo dissídio jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, cumpre salientar que “a análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada quando for aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea a, no que tange à mesma matéria.” (AgInt no REsp n. 1.515.004/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010